Tribunal: TJDFT
Processo: 0716669-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença para suspender a exigibilidade das verbas honorárias sucumbenciais e das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenou o exequente e a executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da execução, na proporção de trinta por cento (30%) para o exequente e setenta por cento (70%) para a executada, observada a suspensão da exigibilidade em relação a esta. O agravante alega que a magistrada de origem incorreu em erro ao manter a sentença que suspendeu a exigibilidade das verbas honorárias sucumbenciais e das custas processuais. Aduz que, “não bastam apenas as alegações de miserabilidade para concessão da justiça gratuita, para tanto, deverá estar comprovada a condição de hipossuficiência”. Pondera que “não se verifica a figura do recorrido como pessoa pobre na acepção jurídica do termo, devendo ser indeferido o benefício da justiça gratuita”. Em relação à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, invoca o princípio da causalidade para sustentar que os ônus de sucumbência sejam imputados unicamente à parte recorrida. Nesse sentido, afirma que a agravada foi a causadora do ajuizamento da presente ação. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão, com final provimento do recurso, “para que seja cassada a sentença para julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como para afastar a condenação em custas e honorários”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que as teses jurídicas expendidas pelo recorrente – a) impugnação ao benefício da gratuidade de justiça; e b) condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência imputados unicamente à parte agravada, fundamentando-se no princípio da causalidade –, não se reveste de plausibilidade. Ao menos em análise prelibatória, não parece se tratar de pedido de revogação da gratuidade de justiça, pois nenhuma alteração da situação fática da agravada foi trazida pelo agravante. Este se limitou em sustentar dever “ser indeferido o benefício da justiça gratuita”. Em análise sistemática do recurso, parece se tratar de impugnação à benesse da gratuidade judiciária. Assim, as razões recursais não são via adequada para se impugnar o referido benefício. Ademais, no tocante ao princípio da causalidade, este não parece se adequar ao caso. Trata-se de sucumbência recíproca, haja vista a procedência apenas parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, parece incidir o princípio da sucumbência em detrimento do princípio da causalidade. Afasta-se, pois, a plausibilidade das alegações trazidas pelo agravante. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator